Tribunal: TJPA
Processo: 0002803-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002803-52.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO MAURICIO SOUZA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, BRUNO MAURICIO SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples tentado, fixando-lhe a pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e cento e vinte e três dias-multa. Inconformada, a defesa requereu a absolvição por ausência de
animus furandi
ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e parcial provimento do recurso defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza a absolvição do réu por ausência de
animus furandi
; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base; (iii) saber se deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante de invadir o domicílio armado, rendendo moradores e os inquirindo a respeito da existência de bens de valor demonstra, de forma inequívoca, o
animus furandi
.

4. Na primeira fase da dosimetria, o vetor da conduta social foi valorado negativamente com base em condenação por fato posterior ao ora apurado, o que é indevido. A prática de delitos não se presta a negativar qualquer vetor que não seja o relativo aos antecedentes criminais, consoante Tema Repetitivo nº 1077 do c. STJ, e, ainda assim, apenas quanto a fatos anteriores ao evento sob análise, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido até a prolação da sentença.

5. A causa de aumento do § 2º-A, I, do art. 157 do CP foi indevidamente afastada na origem. A prova oral e a apreensão do revólver calibre .38 comprovam o efetivo emprego do artefato na empreitada criminosa, sendo prescindível a realização de exame pericial para a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO

6. Parcialmente provido o recurso da defesa e provido o apelo do Ministério Público.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, e 157, caput e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 156

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22/09/2010; STJ, AgRg no REsp 2089728/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 968.221/SP, Rel. Des.-TJSP Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/04/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; TJPA, Súmula nº 14

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará e parcial provimento ao recurso de Bruno Maurício Souza Silva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno Maurício Souza Silva e o Ministério Público do Estado do Pará, inconformados com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 26524750), interpuseram os presentes recursos de apelação.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (ID 26524752). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por ausência de
animus furandi
e, subsidiariamente, pela redução da pena-base (ID 26524756).

Em contrarrazões, o
parquet
pleiteou o parcial provimento da apelação defensiva, ao passo que a defesa requereu o improvimento do recurso ministerial (ID’s 26524757 e 26524759).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento do recurso defensivo (ID 30087224).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de
animus furandi
.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o apelante foi preso em flagrante instantes após deixar a residência da vítima, portando a arma de fogo calibre trinta e oito utilizada na empreitada criminosa, além de cinco munições, conforme registrado no auto de apreensão constante na página 7, do ID 26524612. Referido documento, produzido no calor da persecução policial, traduz-se em prova irrepetível, cujo valor probatório é expressamente ressalvado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima apresentou relato firme, coerente e compatível com a dinâmica fática apurada. Narrou que o apelante ingressou armando em sua residência, mediante ação violenta, empurrando seu genitor para o interior do imóvel. Acrescentou que o réu, durante o evento, a indagou acerca da existência de “joias” e “dinheiro” no local (ID 26524728)

Nesse diapasão, considerando a busca explícita por objetos de valor da residência, não remanescem dúvidas razoáveis quanto ao
animus furandi
do apelante. Ao contrário do que sustenta a defesa, há escassa plausibilidade na versão apresentada em juízo, segundo a qual o acusado teria apenas buscado abrigo momentâneo para se esconder de supostos desafetos (ID 26524730).

Tal narrativa, além de isolada, se mostra dissociada do comportamento objetivo por ele adotado: entrada forçada, emprego de arma de fogo, rendição dos moradores e questionamentos sobre bens de valor.

Ressalte-se, ademais, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos do caderno probatório, como ocorre na espécie. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024)

Assim, não há que se falar em absolvição. O conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao apelante, mantendo-se incólume o juízo condenatório.

3 - DAS CONTROVÉRSIAS ATINENTES A DOSIMETRIA DA PENA

Tanto a defesa quanto a acusação se insurgem contra a dosimetria da pena fixada pelo d. juízo de origem. O apelante requer a redução da pena-base; o
parquet
, por sua vez, pugna pelo reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Ambas as pretensões merecem acolhida.

No que se refere à pena-base, o vetor da conduta social foi indevidamente desabonado ao fundamento de que o réu “possui sentença penal condenatória por tráfico de drogas, cujo fato e o trânsito em julgado foram posteriores ao fato aqui em apuração (...)” (ID 26524750).

Ora, a prática de delitos não se presta a negativar qualquer vetor que não seja o relativo aos antecedentes criminais, consoante Tema Repetitivo nº 1077 do c. STJ, e, ainda assim, apenas quanto a fatos anteriores ao evento sob análise, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido até a prolação da sentença.

Assim, impõe-se a neutralização da referida circunstância judicial.

Vale registrar que as demais circunstâncias judiciais negativadas (circunstâncias do crime e antecedentes criminais) encontram respaldo fático idôneo e não foram objeto de controvérsia específica, motivo pelo qual devem ser mantidas. Confira-se o trecho correspondente da r. sentença (ID 26524750):

Culpabilidade normal; tem antecedente criminal, pois possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado nos autos de nº. 00212364620168140401 (10ª Vara Criminal de Belém), cujo fato e o trânsito em julgado ocorreram após os presentes fatos; conduta social desfavorável, pois o réu possui uma possui uma sentença penal condenatória por tráfico de drogas, cujo fato e o trânsito em julgado foram posteriores ao fato aqui em apuração, nos autos de nº. 0809469-65.2022.8.14.0401 (3ª Vara Criminal de Belém); personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação do motivo do delito; as circunstâncias do crime são gravíssimas, na medida em que o roubo foi praticado por meio da invasão à residência das vítimas, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime; consequências normais; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Destaco que no trecho atinente aos antecedentes, embora o MM. Magistrado tenha consignado que “o fato e o trânsito em julgado ocorreram após os presentes fatos”, verifico tratar-se de erro material. Com efeito, o processo nº 0021236-46.2016.8.14.0401, ao qual faz referência, tramitou e transitou em julgado antes mesmo do evento delitivo ora analisado, enquadrando-se, inclusive, no conceito de reincidência, mas aplicado de forma benéfica ao réu no vetor dos antecedentes criminais, o que mantenho.

Quanto à majorante prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos por meio da prova oral colhida, bem como pela própria apreensão do artefato, sendo certo que a realização de exame pericial é prescindível para que seja configurada a causa de aumento, consoante entendimento sumulado por esta e. Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Isso porque o referido dispositivo legal apenas exige o efetivo emprego de objeto tido como arma de fogo, classificação que prescinde de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, somente na hipótese de discordância frontal quanto à adequação do objeto apreendido ao conceito de arma de fogo - aqui abrangida a total incapacidade dessa de funcionar como tal (inaptidão de efetuar disparos) - é que seria necessária a realização de exame pericial, sendo a prova dessa alegação, incumbência de quem a fizesse, conforme artigo 156, do CPP.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ, como demonstram os seguintes arestos:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II – Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela – instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV – Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V – Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (STJ, EREsp n. 961.863/RS, Des.-TJSP Conv. Celso Limongi, Rel. p/ acórdão Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, j. 22/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto não provido pelo impedimento sumular n. 83 do STJ. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo. 3.Mantém-se a decisão impugnada quando a agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4.Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 2089728/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima. 2. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP. (STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, Des.-TJSP Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/04/2025)

Nada disso, porém, ocorreu na espécie. Em momento algum da instrução a defesa questionou a natureza do artefato apreendido, tampouco requereu, até o encerramento da fase prevista no artigo 402 do CPP, qualquer exame pericial que pudesse sustentar a tese então levantada. A impugnação surgiu apenas em memoriais, de forma genérica e sem indicar qualquer elemento concreto capaz de gerar dúvida objetiva sobre a aptidão lesiva do objeto.

Diante desse cenário, reconheço a majorante do emprego de arma de fogo, afastada na r. sentença por fundamento exclusivamente atinente à ausência de perícia, o que não encontra,
data venia
, amparo na jurisprudência consolidada.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, conforme visto alhures, resta mantida a valoração negativa dos vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, mas neutralizado o vetor da conduta social. Assim, reduzo a pena-base, consoante Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, aplico a majorante do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), restabelecida por este voto, e mantenho a minorante da tentativa em 1/3 (um terço), tal como fixada pelo d. juízo sentenciante, em razão do
iter criminis
percorrido. Realizadas as operações legais, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, permanece o fechado, já que se trata de réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante artigo 33, §§2º e 3º, “a”, do CP.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou
provimento ao recurso do
parquet
e
parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025